Tribunal: TCU
Processo: 026.748/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnat).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de revisão interposto pelo Sr. Antonio Peixoto de Oliveira, ex-prefeito de Itacoatiara/AM, com pedido de medida liminar, contra o Acórdão 3212/2018-TCU-Segunda Câmara , mantido em grau de recurso de reconsideração pelo Acórdão 2338/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar os pedidos de declaração de nulidade da notificação do Acórdão 2338/2019-TCU-Segunda Câmara e de concessão de medida cautelar daquele decorrente; 9.2. não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Antônio Peixoto de Oliveira, ficando prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo para a espécie recursal; 9.3. dar ciência da decisão ao recorrente, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Itacoatiara/AM e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.